Tribunal: STF
Processo: Rcl 72524
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DOS TEMAS 548 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a violação à autoridade das decisões proferidas por esta CORTE no julgamento do Tema 548-RG, RE 1.008.166, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como do Tema 660-RG, ARE 748.371, Rel. Min. GILMAR MENDES 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Conforme entendimento desta CORTE, Temas que neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de Reclamação (RCL 32.632, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/11/2018; e RCL 27.798-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017).



    4. Eventual discussão sobre a necessidade ou não do Município Reclamante em “garantir o atendimento das crianças em creches” foi objeto de acórdão transitado em julgado, razão pela qual incide, no caso concreto, o entendimento no sentido de que “a reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado” (RCL 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 19/11/2021; e RCL 69.214 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/08/2024). 



    5. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.